Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701643-41.2023.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: ISAMARA DA SILVA FERNANDES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a demandante deixa, deliberadamente, de atender aos comandos judiciais, não pode a atividade jurisdicional ficar à mercê de seu interesse em promover a angularização da relação jurídica processual. Nessa circunstância, é impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 2. Não há falar em obrigatoriedade de intimação pessoal na hipótese de extinção do feito nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, que só é exigida nas situações descritas nos incisos II e III, conforme prescreve o §1o do dispositivo. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e VI, e § 6o, do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a extinção do feito sem julgamento de mérito por suposto abandono sem antes ser conferida à recorrente a oportunidade de promover o andamento do feito em seus ulteriores atos e termos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, incisos III e VI, e § 6o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a apelante foi intimada por diversas vezes a promover a localização parte requerida e do veículo objeto da avença ou a requerer a conversão do feito em execução, considerando que todas as diligências realizadas nos endereços indicados pela apelante e naqueles encontrados na base dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas. Se a demandante deixou, deliberadamente, de atender aos comandos judiciais, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em promover a angularização da relação jurídica processual. Além do mais, se o interesse da recorrente é o regular andamento do feito, a ela se impõe o dever de atender aos chamados do Juízo, que, uma vez iniciado o procedimento, não pode ficar ao alvedrio da iniciativa da parte para cumprir o seu mister (art. 2o do CPC)” (ID 55364516). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência dest a Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta. 2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025